Tribunal: TJMT
Processo: 1002890-88.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002890-88.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REMOALDO MORAES SATO - CPF: 663.181.499-53 (RECORRIDO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. PREVALÊNCIA DO DISPOSTO NO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ementa tem, em regra, papel auxiliar e secundário, sendo mero enunciado sintético da tese jurídica desenvolvida na fundamentação do acórdão e da conclusão que constou de seu dispositivo.

2. Diante de incontornável contradição entre o dispositivo e a ementa de acórdão, deve prevalecer o teor de seu dispositivo, pois este trecho é que se tornou imutável com o trânsito em julgado.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

em face de sentença, pela qual foi declarada a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença interposta pela empresa, homologando o cálculo do exequente e determinando a expedição do alvará judicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o excesso da execução, considerando que o cálculo apresentado pelo recorrido apresenta o dano moral no valor de R$ 10.000,00, conforme ementa do julgamento da Turma Recursal, enquanto o valor indicado no dispositivo do voto do relator é de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024